Tribunal: TCU
Processo: 018.416/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9033/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de admissão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.416/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Gabriela Huber Baptista (XXX.217.380-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.